Tribunal: CARF
Processo: 13854.720151/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720151/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.078 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
JOAO CARLOS BORDONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
CONTINUIDADE
DE
COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE
DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em
ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da
família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de
obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de
cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se
tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da
obrigação de prestar alimentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720151/2013-10
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 4a Turma
da DRJ/POA.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 19/24, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física suplementar no valor de
RS 18.116,50 (código 2904) e acréscimos legais pertinentes, relativo ao exercício 2012,
ano calendário 2011. Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 20/21, a
fiscalização informou os seguintes fatos motivadores do lançamento:
a) omissão de rendimentos do trabalho, com o sem vínculo empregatício, no total de R$
3.012,09, com IRRF no valor de R$ 66,32. Segundo esclarece a fiscalização
(reproduzo)

b) dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 64.309,32, por falta
de comprovação, ou por falta de previsão legal. Segundo esclarece a fiscalização:
(reproduzo)

O contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, anexada às fls. 02/17 dos
autos, nos seguintes termos, resumo:
Segundo referiu, consta na notificação de lançamento glosa de pensão alimentícia paga,
sob a alegação de que se refere à oferta de alimentos voluntária para filhos e esposa não
se confunde com a pensão alimentícia estabelecida por ordem judicial.
Observa que a autoridade fiscal diz também que o percentual dos vencimentos
repassados diretamente ao cônjuge e filhos a título de oferta de alimentos, não é
dedutível integralmente da base de cálculo do imposto de renda, além do que, esposa e
filhos, residem no mesmo endereço.
Entende ser legitima a dedução da pensão alimentícia em questão, uma vez que está
autorizada no disposto no art. 78 do Dec. n° 3000/99 (RIR/99).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

No presente caso, observa tratar-se de pensão alimentícia paga em favor dos
alimentados Bárbara Valéria Delamagna Bordonal (esposa) e de Sarah Delamagna
Bordonal e Thais Delamagna Bordonal (filhas), em decorrência de acordo homologado
judicialmente, sendo as retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, por
ordem do Poder Judiciário, não tendo ocorrido por liberalidade.
Concluiu afirmando existir previsão legal para a dedução da base de cálculo do imposto
de renda dos alimentos pagos, prevista nas normas do Direito de Família, cabendo
exclusivamente ao Juiz de Direto Estadual e não ao funcionário público, a análise do
mérito, se devidos ou não os alimentos.
Afirmou que inexistir disposição legal que subordine a ação de oferta de alimentos à
separação de fato dos cônjuges, à saída definitiva da residência em comum pelo
alimentante, ou até mesmo, que vivam em endereços distintos.
Acrescentou, ainda que a autoridade fiscal não pode obrigá-lo (alimentante) a propor
ação de separação judicial, ou propor divórcio, posto que somente os cônjuges podem
dar início ao procedimento.
Destacou o fato de existirem decisões do CARF no sentido de que os alimentos pagos,
em sede de acordo judicial, são dedutíveis, independentemente da condição do
alimentado, se cônjuge ou não, ou ainda, a prévia separação dos cônjuges
Ao concluir suas razões requereu:
- a anulação da glosa da dedução a título de pensão alimentícia judicial;
- subsidiariamente, na hipótese de manutenção da glosa, que o lançamento seja
retificado com a redução da base de cálculo no valor correspondente, bem como as
despesas médicas demonstradas no documento de anexo 4. Apresentou cópias de
documentos.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB n° 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Conforme determinado pela Portaria RFB n° 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

Nos termos do parágrafo 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.ACS.1022.REP.038, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos,
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, com a anexação aos autos de elementos não
apresentados por ocasião da impugnação, o contribuinte contesta o não acatamento de seus
argumentos no tocante à pensão alimentícia e à prescrição.
Da análise dos autos, percebe-se que o litígio se limita à Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor de R$ 3.012,09 e Dedução
Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor de R$ 64.309,32,
sendo que aquele não foi objeto de recurso.
Em sua impugnação, como pedido subsidiário, o então impugnante solicitou que,
caso não seja acatada a dedução relativa à Pensão Alimentícia Judicial, que o lançamento seja
retificado a fim de que a base de cálculo seja reduzida pelo valor correspondente a título de
dependência do Cônjuge Barbara Valeria D. Bordonal, e das filhas Sarah D. Bordonal e Thais D.
Bordonal, bem como, das despesas médicas com esses dependentes cabalmente demonstradas.
A decisão recorrida, negou provimento ao pedido principal, no caso,
desconsiderou o valor declarado a título de pensão alimentícia judicial e negou provimento ao
subsidiário, sob os argumentos de que os elementos apresentados não eram suficientes para
comprovar o alegado.
Por questões didáticas, analisar-se-á as questões recursais em tópicos separados.
1 – DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
O recorrente demonstra insatisfação com a autuação ao considerar indevida a
dedução a título de pensão judicial, o valor de R$ 64.309,32, em razão de que o alimentante não
haver deixado a residência com o divórcio entre os cônjuges. No caso, para o contribuinte,
quando a parte que responde pelo sustento da família, por qualquer motivo, quiser ou precisar
deixar a companhia dos seus dependentes, poderá informar ao juízo os seus rendimentos,
comprovando-os de preferência, e pedir que sejam arbitrados os valores das pensões respectivas,
independente da dissolução da sociedade conjugal.
Continuando em seus argumentos, o contribuinte esclarece também que morar na
mesma casa não afasta a obrigação do ex-cônjuge a pagar pensão alimentícia e que a decisão é
da 1a Turma do Tribunal de justiça do Distrito Federal que levou em consideração o binômio
necessidade/possibilidade e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, esclarecendo ainda
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

que que a beneficiária Barbara Valeria Delamagna Bordonal ( cônjuge) é portadora de nefrologia
grave, desde 1981, conforme atestado médico e laudo pericial em anexo, sendo que necessita de
tratamento médico e acompanhamento constante, e que foi aposentada em 30 de julho de 2011,
conforme cópia do diário oficial em anexo, motivo pelo qual moram na mesma casa.
Da análise da ação Judicial, tem-se que a mesma foi impetrada pelo contribuinte
como AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, sob os argumentos que o mesmo é Major da
Polícia Militar, lotado junto ao Trigésimo Terceiro Batalhão de Polícia Militar do Interior, nesta
cidade de Barretos, onde exerce suas funções de Sub Comandante do referido Batalhão e que,
em razão de sua função permanece no município de Barretos diuturnamente, o que faz ficar
afastado da residência do casal.
De fato, da análise da suscitada ação judicial, constata-se a mesma decorreu de um
ato voluntário do contribuinte em favor de sua família; porém, a referida pensão alimentícia seria
paga na constância do casamento, situação essa não amparada pelo disciplinamento legal no
sentido da concessão da isenção do Imposto de Renda. No caso, entendo que falta à mesma o
caráter de coercibilidade, não devendo, portanto ser acatada para fins de isenção do imposto de
renda, pois a obrigação do sustento da família já faz parte das obrigações do contribuinte em
relação à sociedade conjugal.
No caso dos novos elementos apresentados e das questões suscitadas no tocante às
condições de suas esposa, entendo que tais argumentos não justificam ou tem relação direta com
as questões tributárias em debate e que, por conta disso, não influenciam no deslinde da questão
em análise.
Portanto, apesar dos argumentos do recorrente no sentido da desnecessidade de
maiores comentários no tocante aos motivos que levaram ao acordo judicial pela obrigação ao
pagamento da pensão judicial; entendo que não assiste razão a seus argumentos, pois, caberia ao
mesmo comprovar que não havia mais a constância do casamento, seja através da apresentação
da homologação do divórcio ou de algum outro elemento de prova convincente.
Ademais, reforçando este entendimento, utilizo como minhas razões de decidir, o
acórdão no 9202-007.644, da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de
fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta
derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por acordo
familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante observância dos
pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do voto
vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo de
casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas funções
seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário a titulo de
pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a natureza
jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao "cônjuge" credor
para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever de pagar alimentos
cessa com o casamento, concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer
em relação ao pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não
houve o rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada estipulada no
acordo homologado na justiça ê a sua dedução como pensão alimenticia para fins do
imposto de renda, pois na rida em comum se compartilham a saúde e a doença, a
abundancia e a escassez. O dever de pagar alimentos surge com o rompimento do
vinculo conjugal, o que não aconteceu no presente caso, conforme afirma
expressamente a petição judicial juntada aos autos. E certo que o recorrente agora
nega a vida em comum com a sua companheira, contudo, não apresentou qualquer
elemento de prova neste sentido, relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-
calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade dos
rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há alimentando com
doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro para isso, compartilha
igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa de
isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim, não
havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vinculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado ê permitido
fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do principio da autonomia da
vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação legal de
pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão por divida, o
que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do CARF, pois a
pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação lógica e sistemática
jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e, no
mérito, negar-lhe provimento.
2 – DA PRESCRIÇÃO
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

Ainda, em seu recurso voluntário, o recorrente menciona a questão da prescrição,
sob os argumentos que, segundo o artigo 174 do CTN, dispõe que a ação de cobrança do crédito
tributário prescreve em cinco anos, contada da data da sua constituição definitiva.
Sobre este questionamento, entendo que foi impertinente, até mesmo porque o
fato gerador ocorreu durante o ano calendário de 2011 e, no caso, a ciência da autuação ocorreu
em 04 de julho de 2013; portanto, dentro do prazo do prazo de 05 anos para a constituição,
conforme o próprio artigo 174 do CTN, arguido pelo contribuinte.
3 – DAS DESPESAS MÉDICAS
Segundo o contribuinte, no tocante à dedução das despesas médicas do APAS
BARRETOS, as referidas despesas vem descontadas mensalmente conforme demonstrado no
demonstrativo de pagamento, e não há que discutir, pois estariam devidamente comprovadas.
Estes argumentos não serão analisados ou mesmo acatados, pois, as referidas
despesas, além de não serem objeto do litígio, não foram declaradas pelo contribuinte por
ocasião da apresentação de sua Declaração Anual de rendimentos.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.078 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13854.720151/2013-10

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 99
DF CARF MF
Original